Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-86.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE ORIGINÁRIA DA PRESTAÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO AQUISITIVO. TERRAS DEVOLUTAS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001242-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), LUCIANA FERRAZ DE LIMA - CPF: 012.560.408-43 (AGRAVANTE), ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 007.489.788-87 (AGRAVADO), ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 112.009.208-64 (AGRAVADO), FABIO DE SOUZA RAMACCIOTTI - CPF: 094.211.248-20 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE ORIGINÁRIA DA PRESTAÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO AQUISITIVO. TERRAS DEVOLUTAS. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Ca
so em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de ação conexa que discute a nulidade do título originário de aquisição do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, por possível localização em terras devolutas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos antes do trânsito em julgado da ação conexa que discute a nulidade do título originário de aquisição do imóvel, considerando a prejudicialidade externa reconhecida e a natureza originária da impossibilidade da prestação.

III. Razões de decidir

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pressupõe a impossibilidade definitiva de cumprimento da tutela específica, o que ainda não está assentado no caso concreto, dependendo do desfecho da ação conexa que tramita há décadas.

4. A impossibilidade de cumprimento da obrigação, caso confirmada, será originária e não superveniente, decorrente da nulidade do título originário de aquisição por inobservância de solenidade constitucional essencial, acarretando a nulidade do compromisso de compra e venda e a recomposição das partes ao estado anterior.

5. A conversão em perdas e danos exige que o contrato seja válido e que a impossibilidade seja superveniente e imputável a conduta culposa do devedor, circunstâncias não verificadas no caso, uma vez que os executados confiaram na presunção de veracidade dos registros públicos e não deram causa à nulidade do título originário.

6. A conversão nos moldes pretendidos implicaria enriquecimento sem causa desproporcional, transformando pagamento de aproximadamente três mil reais em mais de oito milhões de reais, valor este desprovido de embasamento técnico e mencionado apenas em recurso adesivo para majoração de honorários advocatícios.

7. A prejudicialidade externa reconhecida impõe a suspensão do feito para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica, sendo prematura a conversão antes do desfecho definitivo da ação conexa que discute a própria validade do título imobiliário.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, é medida excepcional que pressupõe a impossibilidade definitiva de cumprimento da tutela específica, não sendo cabível quando a impossibilidade ainda não está assentada em razão de prejudicialidade externa. 2. A impossibilidade originária da prestação, decorrente de nulidade do título originário de aquisição por inobservância de solenidade constitucional essencial, acarreta a nulidade do compromisso de compra e venda e a recomposição das partes ao estado anterior, não autorizando a conversão em perdas e danos quando ausente conduta culposa do devedor. 3. A suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de ação conexa que discute a nulidade do título imobiliário é medida adequada para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a" e §4º; 499; 921, I; CC/1916, arts. 145, II; 158; CC/2002, arts. 166, II; 182.

Jurisprudência relevante citada:
não houve citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
LUCIANA FERRAZ DE LIMA
em face de
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
e
ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA
, objetivando a reforma da decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000350-18.2012.8.11.0088, que indeferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano ou até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos conexos n. 0000974-54.1988.8.11.0041.

A ação originária consiste em
Ação de Obrigação de Fazer
proposta pela agravante em face dos agravados, visando a outorga de escritura definitiva de imóvel rural localizado no município de Aripuanã/MT, adquirido mediante Compromisso Particular de Venda e Compra firmado em 15/06/1993. O imóvel foi cedido à agravante em 01/09/2005 por seus genitores.

A ação foi julgada improcedente em primeira instância, mas reformada por este Tribunal, que condenou os agravados a outorgar a escritura definitiva do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00, no prazo de 20 dias corridos a partir da efetiva intimação, com inversão do ônus da sucumbência. O acórdão transitou em julgado em 06/12/2024.

Iniciado o cumprimento de sentença em 15/01/2025, a agravante requereu o cumprimento da obrigação de fazer, o pagamento da multa diária acumulada até aquela data no valor de R$ 43.000,00, bem como honorários advocatícios no importe de R$ 1.323,58.

Os executados apresentaram
impugnação ao cumprimento de sentença
em 28/07/2025, alegando: (i) necessidade de intimação pessoal para início da contagem do prazo, nos termos da Súmula 410 do STJ; (ii) impossibilidade de cumulação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer com obrigação de pagar quantia certa; (iii) inexequibilidade do título executivo em razão da declaração de nulidade do título originário de aquisição do imóvel nos autos do processo n. 0000974-54.1988.8.11.0041; (iv) prejudicialidade externa a ensejar suspensão do feito; (v) não incidência da multa diária por ausência de intimação pessoal; (vi) subsidiariamente, exclusão ou redução do valor da multa; (vii) não incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A magistrada, em decisão proferida em 03/12/2025, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade, mas a recebeu como
exceção de pré-executividade
, reconhecendo a prejudicialidade externa. Consignou que "
ambas as partes concordam que o objeto daquela ação conexa reflete, diretamente, no objeto destes autos, bem como na exequibilidade (ou não) do título executivo judicial fruto desta ação
". Determinou, assim, a
suspensão do feito
pelo prazo de um ano ou até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos conexos n. 0000974-54.1988.8.11.0041, com fulcro no art. 313, V, "a" e §4º, do CPC.

Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos formulado pela agravante, a decisão o
indeferiu
, ao menos naquele momento processual, sob o fundamento de que "a concreta impossibilidade de execução da obrigação de fazer imposta na sentença/acórdão só restará evidenciada a partir do trânsito em julgado da sentença que decretou a nulidade do título imobiliário, na ação conexa 0000974-54.1988.8.11.0041".

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a ação tramita desde 2012 e que, somente ao final de 2025, após sentença transitada em julgado em 2024, os agravados alegaram a inexigibilidade da obrigação de fazer em razão da declaração de nulidade do título originário de aquisição do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, bem como de todos os títulos subsequentes, nos autos do processo n. 0000974-54.1988.8.11.0041. Afirma que tal sentença foi posteriormente anulada por alegada ausência de litisconsorte necessário, tendo o Estado de Mato Grosso interposto apelação, à qual foi concedido efeito suspensivo em decisão monocrática, com determinação de repristinação do cancelamento da matrícula.

Sustenta que os fatos alegados pelos agravados aconteceram há muito tempo, antes mesmo da propositura da presente ação, e que nada foi comunicado, seja nestes autos, seja pelos agravantes. Afirma que "
a má fé destes é cristalina, posto que quando da apresentação da contestação no feito principal ao cumprimento de sentença, já deveriam os mesmos terem alegado a impossibilidade da obrigação
".

Argumenta que a ação conexa tramita há 36 anos e ainda se encontra em segunda instância, sem previsão de término. Defende que, sendo impossível naquele momento o cumprimento da obrigação de outorgar a escritura de compra e venda, "outra alternativa não há, senão a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos".

Requer o conhecimento e integral provimento do agravo, determinando-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser apurado pela estimativa feita pelos próprios agravados.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
LUCIANA FERRAZ DE LIMA
em face de
ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
e
ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA
, objetivando a reforma da decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Aripuanã nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000350-18.2012.8.11.0088, que indeferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano ou até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos conexos n. 0000974-54.1988.8.11.004.

Preliminar: Do Conhecimento do Recurso

Os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que a agravante não impugnou o reconhecimento da prejudicialidade externa e a suspensão da execução determinada pela decisão agravada, havendo coisa julgada formal sobre tais matérias. Ademais, sustentam que a agravante inovou em grau de recurso ao deduzir alegação inédita de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos seria uma faculdade do credor, violando o princípio da dialeticidade.

Embora a agravante não tenha impugnado expressamente a suspensão do feito determinada pela decisão agravada, o objeto central do recurso é a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, matéria que foi expressamente apreciada e indeferida pelo Juízo de origem. A agravante não se conformou com o indeferimento da conversão, e não com a suspensão em si. Não há, portanto, coisa julgada formal sobre matéria não devolvida ao Tribunal.

Quanto à alegada inovação recursal, verifica-se que a agravante, em sua manifestação nos autos de origem (ID. 207336131), já havia requerido a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, invocando o art. 499 do CPC. O recurso apenas aprofunda e desenvolve os fundamentos jurídicos dessa pretensão, o que não configura inovação recursal, mas exercício regular do direito de recorrer.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento
.

Mérito:

O cerne da controvérsia reside em definir se é cabível, no presente momento processual, a conversão da obrigação de fazer (outorga de escritura definitiva) em perdas e danos, considerando a existência de ação conexa (processo n. 0000974-54.1988.8.11.0041) que discute a nulidade do título originário de aquisição do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

Quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos formulado pela agravante, a decisão o indeferiu, ao menos naquele momento processual, sob o fundamento de que "
a concreta impossibilidade de execução da obrigação de fazer imposta na sentença/acórdão só restará evidenciada a partir do trânsito em julgado da sentença que decretou a nulidade do título imobiliário, na ação conexa 0000974-54.1988.8.11.0041
".

A ação conexa (processo n. 0000974-54.1988.8.11.0041) foi proposta pelo Estado de Mato Grosso em 30/10/1973, com a finalidade de declarar a nulidade dos títulos e transcrições operadas em nome dos réus, em virtude de os títulos padecerem de vício insanável e fugirem à norma constitucional à época, que vedava a alienação de terras devolutas com área superior a 3.000 hectares sem autorização senatorial.

O processo foi julgado em 14/12/2009, com a ratificação dos acordos homologados, desistência de alguns réus e a procedência, com resolução de mérito, em face de outros. A sentença determinou o cancelamento de diversos títulos definitivos, que deram origem a várias matrículas, entre as quais a matrícula n. 1.366 do Registro de Imóveis de Aripuanã, que corresponde ao imóvel objeto do compromisso de compra e venda discutido nos presentes autos.

Após longos anos, já em sede de cumprimento de sentença, o Espólio de Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas apresentou exceção de pré-executividade alegando
querela nulitatis
por falta de citação de litisconsortes passivos necessários. Com base nas alegações, o Juízo declarou a nulidade de citação por vício transrescisório, determinando o retorno dos autos à fase postulatória, anulando os atos processuais posteriores, incluindo instrução processual e sentença.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação dessa decisão, e, em decisão monocrática proferida em 16/07/2024 pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo provisoriamente os efeitos da sentença que declarou a nulidade do título imobiliário, entre os quais a determinação de cancelamento da matrícula n. 1.366.

Assim, no presente momento, há uma situação de incerteza jurídica quanto à validade do título originário de aquisição do imóvel. Se a apelação do Estado de Mato Grosso for provida, a sentença que declarou a nulidade será mantida, e o título originário será definitivamente considerado nulo, o que implicará a nulidade de todos os títulos subsequentes, incluindo o compromisso de compra e venda objeto da presente ação.

Da Conversão da Obrigação de Fazer em Perdas e Danos

O art. 499 do CPC estabelece que "
a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
".

A agravante sustenta que a conversão é uma faculdade do credor, independentemente de a tutela específica ainda ser tecnicamente possível, bastando o seu requerimento. Argumenta que não pode aguardar eternamente que a obrigação se torne possível ou impossível, especialmente considerando que a ação conexa tramita há 36 anos e ainda se encontra em segunda instância.

Os agravados, por sua vez, defendem que a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer é originária, e não superveniente, acarretando a nulidade do compromisso de compra e venda e a recomposição das partes ao estado em que se achavam antes de sua celebração, nos termos dos arts. 145, II, e 158 do Código Civil de 1916. Sustentam que a conversão em perdas e danos só se pode autorizar quando o contrato é válido e a impossibilidade de cumprimento é superveniente e imputável a conduta culposa do devedor, o que não ocorre no caso.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, pressupõe a impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, ou, alternativamente, o requerimento do autor.

Embora a redação do dispositivo legal possa sugerir que o simples requerimento do autor seria suficiente para a conversão, a doutrina e a jurisprudência têm interpretado o dispositivo de forma mais restritiva, exigindo que a conversão seja justificada pela impossibilidade ou pela inadequação da tutela específica, ou, ainda, pela concordância do devedor.

Como bem observa João Francisco Naves da Fonseca, citado pelos agravados em suas contrarrazões, "
ao contrário do que a interpretação literal do texto normativo sugere, essa vontade não é absoluta a ponto de permitir ao credor optar pelas perdas e danos, independentemente de qualquer resistência do devedor à satisfação in natura da obrigação. [...] Não tendo sido oposta resistência no processo ao cumprimento in natura da obrigação e sendo este possível, a conversão da tutela específica em ressarcitória fica condicionada à expressa concordância do devedor
".

No caso concreto, a situação é peculiar e complexa. Há uma ação conexa, em trâmite há décadas, que discute a nulidade do título originário de aquisição do imóvel. A sentença proferida naquela ação declarou a nulidade do título e determinou o cancelamento da matrícula. Posteriormente, essa sentença foi anulada por decisão do mesmo Juízo, mas o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, à qual foi concedido efeito suspensivo, restabelecendo provisoriamente os efeitos da sentença que declarou a nulidade.

Assim, no presente momento, há uma situação de incerteza jurídica quanto à validade do título originário de aquisição do imóvel.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, neste momento, seria prematura e inadequada
, porque a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ainda não está definitivamente assentada, dependendo do desfecho da ação conexa. A concessão de efeito suspensivo à apelação do Estado de Mato Grosso restabeleceu provisoriamente os efeitos da sentença que declarou a nulidade do título, mas essa situação é provisória e pode ser revertida com o julgamento definitivo do recurso. Como bem consignou a decisão agravada, "
a concreta impossibilidade de execução da obrigação de fazer imposta na sentença/acórdão só restará evidenciada a partir do trânsito em julgado da sentença que decretou a nulidade do título imobiliário, na ação conexa 0000974-54.1988.8.11.0041
".

Além disso, caso a nulidade do título originário seja confirmada, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer será originária, e não superveniente. Nesse caso, a impossibilidade originária acarreta a nulidade do compromisso de compra e venda, nos termos do art. 145, II, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 166, II, do Código Civil de 2002), e a consequência jurídica é a recomposição das partes ao estado anterior, nos termos do art. 158 do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 182 do Código Civil de 2002), e não a conversão em perdas e danos.

O art. 158 do Código Civil de 1916 estabelece que "
anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado, em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
".

Do mesmo modo, não há nos autos qualquer alegação ou demonstração de que os agravados tenham dado causa, por ato ilícito culposo, à impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ao contrário, os agravados adquiriram o imóvel confiando na presunção de veracidade dos registros públicos, e só tomaram ciência da nulidade do título originário recentemente, em virtude da publicidade dos registros públicos. Como resulta da sentença proferida nos autos do processo n. 0000974-54.1988.8.11.0041, a inobservância da solenidade reputada essencial à higidez do ato se refere ao título originário de aquisição, e não a qualquer conduta dos agravados.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos moldes pretendidos pela agravante, implicaria enriquecimento sem causa, na medida em que transformaria um pagamento de R$ 3.709,14 (preço atualizado do compromisso de compra e venda, conforme documento ID. 202354380 dos autos de origem) em R$ 8.261.875,00 (valor de mercado do imóvel, alegado pela agravante), representando um locupletamento superior a 2.227 vezes o preço atualizado.

Ademais, o valor de R$ 8.261.875,00 carece de comprovação nos autos, tendo sido mencionado apenas em recurso adesivo interposto pelo antigo advogado dos agravados (ID. 155004175 dos autos de origem), para fins de majoração de honorários advocatícios, tendo o referido patrono atuado, nesse ponto, em interesse próprio, e não no de seus clientes. O mencionado valor, sendo desprovido de qualquer embasamento técnico, não pode ser acolhido.

Da Prejudicialidade externa:

A decisão agravada reconheceu expressamente a prejudicialidade externa, determinando a suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos conexos. Essa suspensão é medida adequada e necessária para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica. Como bem consignou a decisão agravada, "
ambas as partes concordam que o objeto daquela ação conexa reflete, diretamente, no objeto destes autos, bem como na exequibilidade (ou não) do título executivo judicial fruto desta ação
".

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, neste momento, violaria a prejudicialidade externa reconhecida e poderia gerar decisões conflitantes. Assim constou na decisão agravada, "
considerando a estreita relação de prejudicialidade entre as demandas, a ausência de trânsito em julgado na ação conexa que discute a própria validade do título imobiliário e a impossibilidade de se aferir, neste momento, a exequibilidade da obrigação de fazer imposta nestes autos, determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, ou até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos conexos de n° 0000974-54.1988.8.11.0041, o que sobrevier primeiro, com fulcro no art. 313, V, 'a' e §4°, do CPC
".

Da Alegação de má-fé dos agravados:

A agravante alega que os agravados teriam agido de má-fé ao suscitar a impossibilidade originária da obrigação de fazer apenas ao final de 2025, após sentença transitada em julgado em 2024.

Essa alegação não merece acolhimento, porquanto os agravados não são parte no processo n. 0000974-54.1988.8.11.0041, não tendo sido citados para responder à ação. Tomaram ciência da nulidade do título originário de aquisição apenas recentemente, em virtude da publicidade dos registros públicos. Ademais, a nulidade do título originário de aquisição foi declarada por sentença proferida em 14/12/2009, com trânsito em julgado em 19/04/2010, mas essa sentença foi posteriormente anulada por decisão do mesmo Juízo, e o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, à qual foi concedido efeito suspensivo apenas em 16/07/2024. Assim, a situação de incerteza jurídica quanto à validade do título originário de aquisição é recente, e não há como imputar má-fé aos agravados por terem suscitado a questão apenas ao final de 2025.

Nesse passo, a decisão agravada, ao indeferir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ao menos naquele momento processual, agiu com acerto e prudência. A conversão é medida excepcional, que pressupõe a impossibilidade definitiva de cumprimento da obrigação de fazer, o que ainda não está assentado no caso concreto.

Ademais, caso a impossibilidade seja confirmada, ela será originária, e não superveniente, acarretando a nulidade do compromisso de compra e venda e a recomposição das partes ao estado anterior, e não a conversão em perdas e danos.

A agravante não pode, sob o pretexto de exercer uma suposta faculdade de optar pela conversão em perdas e danos, burlar a prejudicialidade externa reconhecida e obter um enriquecimento sem causa desproporcional e injustificado.

A suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos conexos é medida adequada e necessária para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica. Somente após o desfecho definitivo da ação conexa será possível aferir, com segurança, a exequibilidade ou inexequibilidade do título executivo judicial formado nos presentes autos, e, consequentemente, a adequação ou inadequação da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026